Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FOTOS DE FORMATURA. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. O contrato de exclusividade fotográfica profissional, celebrado entre comissão de formatura que a autora fez parte e a ré, em troca de diversos benefícios gratuitos e sem a obrigação de adquirir nenhum produto, não se mostra abusivo.

2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.